Tribunal: TJDFT
Processo: 0729626-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729626-87.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE EDNARDO DE LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por JOSE EDNARDO DE LIMA em desfavor de BANCO DO BRASIL SA em face da Sentença (ID 63990051) proferida pelo Juízo da 1a Vara de Cível de Brasília nos autos da Ação de no 0729626-87.2019.8.07.0001. Conforme disposto no 1.010, § 3, do CPC, as contrarrazões são apresentadas na instância de origem. Vejamos: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: [...] § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. [...] § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1° e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. As atribuições do relator previstas no Art. 1.011 do CPC não constituem a intimação para contrarrazões, motivo pelo qual prospera sua baixa para o Juízo a quo a fim de que se perfectibilize a regularidade formal disposta em Lei. À Secretaria da 3a Turma Cível, remetam-se os autos para a 1a Vara Cível de Brasília. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de julho de 2020 21:35:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador